Tribunal: STF
Processo: Rcl 61449
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Pedro Henrique Fernandes de Amorim e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN, nos autos do Processo de Execução 0089600-19.2005.5.21.0011, por suposto desrespeito à decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de Repercussão Geral, proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli. 



    Os reclamantes narram que:



    “1. Conforme se extrai do processo originário em anexo, a Ação Trabalhista em destaque foi interposta por LUCIENE GOMES DA SILVA - CPF n. 037.830.376-70 - exclusivamente em desfavor da empresa INDUSTRIA FARMACEUTICA AMORIM LTDA (‘INDUFAL’), [...] (sendo que os SUPLICANTES - não participaram em momento algum do processo de conhecimento em epígrafe).



    2. Assim, a PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE AMORIM – ME ora autora desta Reclamação não integrou e não participou do polo passivo da Ação Trabalhista de n.º 0089600-19.2005.5.21.0011 – havendo somente duas partes, sendo: 



    a) – LUCIENE GOMES DA SILVA – autor. 



    b) – INDUFAL– ré. 



    3. É importante relatar que, por quebra da personalidade jurídica da PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE AMORIM – ME, o sócio Pedro Henrique Fernandes Amorim, CPF 044.552.274-74 ingressou na demanda, bem como, desta vez por quebra de personalidade jurídica inversa, o Escritório de Advocacia Amorim Advogados (CNPJ:18.231.259/0001-09), também foram incluídos como executados no presente feito, conforme Decisão de ID fbfc97d. 



    4. Ocorre que, apesar da PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE AMORIM – ME, AMORIM ADVOGADOS e PEDRO HENRIQUE FERANDES DE AMORIM/Suplicantes não terem participado do processo de conhecimento inerente a Ação Trabalhista n.º 0089600-19.2005.5.21.0011, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal do Trabalho LISANDRA CRISTINA LOPES, vem determinando atos de constrição contra o patrimônio dos Suplicantes, inclusive tendo sido negado pedido de suspensão do feito, com base na Decisão Monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário de nº 1.387.795-MG, com Repercussão Geral Reconhecida (configurando-se no Tema 1.232), onde foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão, na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento da ação, a qual fora prontamente rechaçada pelo Juízo Reclamado, que continuou com os atos de constrição no referido processo.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3)



    Nesse contexto, argumentam que :



    “[...] com o arresto e bloqueio de valores em desfavor de desfavor do suplicante AMORIM ADVOGADOS, adveio a necessidade de ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, tendo em vista flagrante e notório desatendimento a determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-MG (Tema 1232), que determinou em 25/05/2023 - a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas na Justiça do Trabalho em que se discute a inclusão de empresas do grupo que não participaram da fase de conhecimento.” (doc. eletrônico 1, p. 5)



    Ao final, requerem a concessão da liminar e, no mérito: 



    “que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário nº 1.387.795, com Repercussão Geral Reconhecida (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais configurados na Ação Trabalhista n.º 0089600- 19.2005.5.21.0011, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN, a partir do dia 25/05/2023 – quando foi exarada a decisão de suspensão – nos autos do RE nº 1.387.795-MG, com Repercussão Geral Reconhecida (Tema 1.232), devendo ser suspensa a execução contra PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE AMORIM – ME e todos os atos posteriores a sua inclusão que deram aso a responsabilização de AMORIM ADVOGADOS e PEDRO HENRIQUE FERANDES DE AMORIM, determinado também de forma definitiva o desbloqueio dos valores constritos em favor dos suplicantes.” (doc. Eletrônico 1, p. 15)



    É o relatório. Decido.



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, conforme relatado, os reclamantes sustentam, em suma, que o Tribunal a quo violou a decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de Repercussão Geral, proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli. Desta decisão destaco, por oportuno, os seguintes trechos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)  



    O Juízo reclamado, por sua vez, ao analisar pedido de imediata suspensão da execução com base na determinação constante na decisão paradigma, assim se manifestou:



    “[...] Consta na tramitação processual do tema 1232 no site do STF: 



    ‘Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Relator(a): MIN. DIAS TOFFOLI 



    Leading Case: RE 1387795 



    Descrição:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II, LIV e LV, 97 e 170 da Constituição Federal, acerca da possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, § 5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC).’ (Grifo nosso)



    Como se nota, a prefalada suspensão nacional não abrange execução trabalhista em que oportunizado, previamente, o contraditório material prévio, a ampla defesa e a recorribilidade da decisão sobre a empresa integrar grupo econômico, tudo sem a prévia garantia da execução, como se dá, v.g., no procedimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ – CLT, art. 855-A, íntegro) ou em procedimento análogo. 



    Os motivos expostos na decisão informam que as situações fáticas abrangidas pela suspensão são aquelas em que a empresa pertencente a grupo econômico somente tem a oportunidade de se manifestar depois de garantido, no processo, o depósito integral do valor da execução, sem que lhe  tenha sido oportunizado o contraditório sem a referida exigência. 



    No caso em exame, como informado pelos exequentes, a pessoa jurídica  Pedro Henrique Fernandes de Amorim-ME participou do processo de conhecimento. Já  Pedro Henrique Fernandes de Amorim, como pessoa física, integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, quanto à Amorim Advogados, houve o procedimento de desconsideração inversa. 



    Deste modo, a hipótese difere muito daquela objeto de determinação de suspensão pelo STF. Indefiro, portanto, o requerimento.” (doc. eletrônico 17, pp. 110-112)



    Da análise da decisão reclamada, observa-se que Pedro Henrique Fernandes de Amorim-ME participou do processo de conhecimento, Pedro Henrique Fernandes de Amorim integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica e Amorim Advogados foi incluída em razão de desconsideração inversa. 



    Dessa forma, entendo que não há identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    Isso porque o que se discute no Tema 1.232 é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. Não é o que ocorre no caso em tela, o qual envolve a desconsideração da personalidade jurídica.



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes no mesmo sentido: Rcl 60.226/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 60.263/GO, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 61.663/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    Ademais, dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    Destaco, por fim, que a intenção dos reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 56.240 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/2/2023 e Rcl 56.752 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/4/2023).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator